Tribunal: TJBA
Processo: 8002805-12.2020.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002805-12.2020.8.05.0052

COMARCA DE ORIGEM:CASA NOVA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8002805-12.2020.8.05.0052

RECORRENTE(S):ALAN YURI DA SILVA OLIVEIRA, VINICIUS CORDEIRO SENA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA, JERONIMO CUSTODIO DA COSTA, HENRIQUE MARCULA LIMA, ADVOGADO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VITORIA LAYSA FERREIRA RODRIGUES, VANDERFAGNER LIMA DE SANTANA, ISABELA LUIZ BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Alan Yuri da Silva Oliveira e Vinicius Cordeiro Sena contra decisão da Vara Criminal de Casa Nova que os pronunciou como incursos no crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a despronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A fundamentação da decisão de pronúncia atendeu ao princípio constitucional da motivação, limitando-se à análise da admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza ou adentrar o mérito da causa.

4.A inexistência de expressões categóricas ou valorativas no texto da pronúncia afasta a alegação de excesso de linguagem, pois a decisão observou os limites legais e constitucionais, reservando ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

5.Restou comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida por meio de laudo de exame de necrópsia, bem como presentes nos autos indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes, inclusive com apoio em depoimentos testemunhais e elementos indiretos de prova.

6.A jurisprudência entende que, havendo dúvida razoável ou indício consistente, deve o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, razão pela qual não se acolhe o pedido de impronúncia ou absolvição sumária.

7.A decisão de pronúncia analisou adequadamente os indícios existentes, inclusive quanto às qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua confirmação.

8.O prequestionamento de dispositivos legais não impõe ao julgador o exame individualizado de cada artigo invocado, sendo suficiente a apreciação fundamentada da matéria posta em controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002805-12.2020.8.05.0052, oriundos da comarca de Casa Nova/BA, em que figuram como recorrentes Alan Yuri da Silva Oliveira e Vinícius Cordeiro Sena e como recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002805-12.2020.8.05.0052)